Tribunal: STF
Processo: Rcl 69331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Lúcia Leal de Paiva contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí/MG (Processo 5001736-16.2020.8.13.0620), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 635-RG, ARE 721.001, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante propôs ação de cobrança em face do Estado de Minas Gerais, requerendo a condenação do réu ao pagamento de férias prêmio, em razão do vínculo estatuário mantido com o Estado de Minas Gerais, por força de concurso público. 



    [...]



    Em que pese ser ela servidora pública efetivada mediante concurso público, a ação foi julgada improcedente ante a argumentativa de que ela não faria jus ao recebimento das férias prêmio, porque foi efetivada sem concurso público, pela Lei nº 100/2007. Citando ainda em suas razões a tese nº 1.020 do STF, referente aos direitos dos servidores efetivados e desligados, em razão da Lei nº 100/2007 e posterior ADI Nº 4876. 



    Todavia, a sentença de primeiro grau não está em consonância ao Tema 635 do STF afrontando a autoridade das decisões do Superior Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Conforme exposto, a reclamante propôs ação de cobrança em face do Estado de Minas Gerais, requerendo a condenação do réu ao pagamento de férias prêmio, em razão do vínculo estatuário mantido com o Estado de Minas Gerais, por força de concurso público. 



    Deste modo, tendo a reclamante se aposentado pelo regime próprio dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, faz jus ao recebimento, em espécie, das férias prêmio no total de 05 meses, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde o momento do afastamento preliminar da autora, tendo como base de cálculo a remuneração da autora vigente no momento do efetivo pagamento, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais de Justiça e do STF – tema 635.”



    Ao final, no mérito, requer “A) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser o autor pobre no sentido legal, conforme extratos bancários anexos. B) Seja a presente reclamação julgada procedente, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada”.



     É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita deduzido pela parte reclamante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira firmada na inicial, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 635-RG, ARE 721.001, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na presente hipótese, entretanto, a reclamação é manifestamente incabível.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é possível aferir que o processo originário transitou em julgado em 17/03/2023, operando-se a baixa definitiva dos autos à origem na mesma data, anterior, portanto, ao ajuizamento da presente Reclamação.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente